Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESTATUTO SOCIAL DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. DATA DA INADIMPLÊNCIA.
1. Inexistiu negociação extrajudicial acerca da exclusão dos encargos da mora, especificadamente adesão pelo condômino à campanha de redução da inadimplência, deliberada em Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Associação de Moradores.
2. Devem ser observadas as regras estabelecidas pela coletividade de moradores, Estatuto Social do Condomínio, em atenção à boa-fé objetiva a prevalecer entre os contratantes. Inteligência do art. 422 do Código Civil.
3. É legítima a cobrança das taxas condominiais, incluindo os encargos da inadimplência e os honorários contratuais, porquanto ausente prática abusiva a invocar o controle de cláusulas ou condutas. De outro modo, houve inadimplemento a constituir o condômino em mora. Incidência do art. 397 do Código Civil.
4. Acertada a fixação dos juros moratórios e da correção monetária dede a data da inadimplência, considerando tratar-se de mora ex re. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
5. Recurso desprovido.